Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600767-58.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600767-58.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/08/2021
Processo referência: 0600775-35.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600767-
58.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Valdivino Teixeira, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução
TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de
apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Valdivino Teixeira, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, no
município de Piraquara/PR, desaprovadas porque as prestações de contas vieram zeradas, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro não havendo como proceder a análise ou
comprovar sua regularidade, situação que só poderia ser justificada em casos de desistência de
campanha, ou quantidade de votos que deixariam claro a não existência de campanha eleitoral. O
candidato em questão fez 52 votos. Registrou que não restaram cumpridas as exigências legais e
foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido
nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDIVINO TEIXEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
VALDIVINO TEIXEIRA (RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
925
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.959

RECURSO ELEITORAL 0600767-58.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDIVINO TEIXEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
RECORRENTE: VALDIVINO TEIXEIRA
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O .
A U S Ê N C I A
D E
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR
I R R E G U L A R I D A D E R E L A T I V A À
OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS
COM BASE NA QUANTIDADE DE VOTOS
O B T I D O S P E L O C A N D I D A T O .
IRREGULARIDADE INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.

1. A apresentação de prestação de
contas sem movimentação financeira, ou
seja, zerada, não autoriza a presunção
de que houve irregularidade relativa à
omissão de despesas ou de receitas,
baseada somente na quantidade de
votos obtidos pelo candidato.

2. Recurso conhecido e provido. Contas
Num. 42797925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347

aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Valdivino Teixeira, filiado
ao PMN, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de Piraquara (id.
41746666).

O candidato obteve 52 votos na eleição (não eleito).

A prestação de contas foi apresentada com saldo zerado (id. 41748866).

No parecer conclusivo (id. 41749516), o Cartório da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara
apontou inicialmente que foi utilizada a análise informatizada e simplificada da prestação de
contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº 23.607/2019. Na sequência
registrou que: “não há elementos para prosseguir a análise, as contas estão zeradas, não existe
valor declarado estimável ou financeiro. Deixo de considerar a juntada da Prestação de Contas
retificadora, pois não foi solicitada para a analise e apresentada com sete meses após o
encerramento do prazo só quando da solicitação de esclarecimento. O candidato fez campanha e
teve 52 (cinquenta e dois) votos, o candidato manifestou-se, ID 92739316, justificando a ausência
de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro, entretanto a prestação não reflete a realidade
da campanha. A existência de campanha vai além de recursos financeiros, há recursos
estimáveis que ajudam a ter uma melhor noção da Campanha. O próprio TSE admite a
possibilidade de Prestação de Contas zeradas para candidatos que renunciaram antes de iniciar
de fato a campanha ou que tiveram número de votos baixos que reflete também a não realização
de campanha. Prestação de Contas envolve tanto de recursos financeiros quanto recursos
estimáveis em dinheiro que devem refletir a campanha realizada”.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas (id. 41749666) ao
fundamento de que “os autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve
interposição de impugnação. Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a análise ou
comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de
campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. [...]
Por fim, não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise
Num. 42797925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347

técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE
23607/2019”.

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 41750116): i) não houve recebimento
de qualquer recurso financeiro na campanha; ii) na análise técnica realizada não foi detectado
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, recebimento de recursos de origem não
identificada, extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas; iii) nada recebeu a título de
doações durante toda a campanha eleitoral, não podendo ser punido pela desaprovação, por
mera presunção; iv) é pessoa pobre e não tem recursos próprios para gastar em campanha
eleitoral, não recebeu doação ou auxílio de vizinhos ou moradores e o partido pelo qual
concorreu não fez nenhuma doação para sua campanha; v) é muito conhecido e popular entre os
moradores, sendo que faz trabalho assistencial e nas poucas vezes em que saiu às ruas, fez sua
campanha sozinho no corpo-a-corpo, bem como pelas redes sociais e whatsapp; e vi) o atraso
para abertura das contas eleitorais ocorreu devido ao horário reduzido de atendimento e de
acesso ao Banco do Brasil devido à pandemia causada pelo COVID 19. Ao final requereu o
recebimento do Recurso com efeito suspensivo e, no mérito, seja provido para que as contas
sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42697813).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - No caso, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas ao
fundamento de que a prestação de contas apresenta saldo zerado, sem movimentação financeira
ou estimável em dinheiro e, desta forma, não houve como proceder a análise ou comprovar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral, bem como porque
não foram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos art. 65, IV, da Res.- TSE 23.607/2019.

Assiste razão ao recorrente, vez que, tão somente pelo fato do prestador ter obtido
52 votos na eleição, não se pode presumir que tenha havido movimentação financeira na
campanha, mormente quando não apresentado no parecer conclusivo qualquer indício de
omissão de receitas ou de despesas.

Conforme apontado no parecer conclusivo, foi utilizada a análise informatizada e
simplificada da prestação de contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, o art. 65 da Res.-TSE nº 23.607/2019 assim determina:
Num. 42797925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347

Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de
forma informatizada, com o objetivo de detectar:

I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;

II - recebimento de recursos de origem não identificada;

III - extrapolação de limite de gastos;

IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;

V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros
prestadores de contas.

Ocorre que no parecer técnico não foram apontados indícios da existência de
nenhuma das irregularidades previstas no dispositivo retrocitado.

A par disso, não foi verificada a necessidade de realização de diligência, nos termos
do que dispõe o art. 66 da referida Resolução.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram que não é possível presumir a
existência de irregularidade relativa a movimentação de recursos com base na apresentação de
prestação de contas zerada ou na quantidade de votos. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE -
IRREGULARIDADE FORMAL - PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELAS EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO NÚMERO
QUE IDENTIFICA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE A CONTA
BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ABERTA -
EVIDENTE EQUÍVOCO NO REGISTRO DESSE NÚMERO - OMISSÃO DA
EXISTÊNCIA DE OUTRA CONTA BANCÁRIA ABERTA PARA A CAMPANHA -
INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTAS DA CANDIDATURA
EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO EFETUADA PELA SCIA -
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS
EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS CONTAS ABERTAS COM
ABRANGÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA -
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DAS INFORMAÇÕES NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS - EMBARAÇO AO EXAME DAS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DE CAMPANHA - DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA
IDENTIFICADA PELA UNIDADE TÉCNICA MEDIANTE O ACESSO, NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- CONTAS PRESTADAS ZERADAS - AUSÊNCIA DE QUALQUER
ESCLARECIMENTO DO CANDIDATO SOBRE A DESPESA OMITIDA -
IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425 VOTOS
NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A
Num. 42797925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE, SOMENTE, NA
QUANTIDADE DE VOTOS OBTIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE
INEXISTENTE. CONTAS DESAPROVADAS.

(TRE-SC, PC n 0601730-92, ACÓRDÃO n 34180 de 30/01/2020, rel. CELSO
KIPPER, DJe 04/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS DESAPROVADAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
IRREGULARIDADE AFASTASDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

- A inexistência de movimentação financeira, longe de denotar alguma
irregularidade, apenas reflete a ausência de apoio que o candidato recebeu
no curso da campanha.

- A presunção de que apresentação de contas zeradas é um indício de
irregularidade da prestação de contas, não encontra eco no ordenamento
jurídico, tampouco na jurisprudência pátria. Precedentes deste Regional e
do TSE.

[...]

(TRE-MA, REl n 40450, ACÓRDÃO n 18924 de 26/01/2016, rel. Daniel de Faria
Jerônimo Leite, DJe 11/02/2016)

Por fim, tem-se que o candidato cumpriu o disposto no art. 45, § 8º da Res.-TSE nº
23.607/2019, que assim determina:

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de
prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

Dessa forma, ainda que o candidato tenha obtido 52 votos e apresentado a
prestação de contas zerada, diante da ausência de irregularidades, é mister a aprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de
reformar a sentença e aprovar as contas do candidato Valdivino Teixeira.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator
Num. 42797925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600767-58.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
VALDIVINO TEIXEIRA VEREADOR, VALDIVINO TEIXEIRA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ANIBAL GRECA - PR0071723, SERGIO SIU MON - PR0047959 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797925 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073235400000041773347
Número do documento: 21111815073235400000041773347